Tribunal: TJMT
Processo: 1022686-43.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022686-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DINA FERNANDES DA SILVA BECKENKAMP - CPF: 451.753.141-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso
Inominado

interposto

por
DINA FERNANDES DA SILVA BECKENKAMP contra
sentença
que
reconheceu

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
do Jardim Glória Várzea Grande para
processar
e
julgar

ação
revisional de
reajuste

anual
de plano de
saúde

coletivo
,
em

razão
da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

contábil
para
apuração
de eventual
abusividade

nos

reajustes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
a

análise
da
abusividade
do
reajuste

anual
do plano de
saúde

coletivo

demanda

produção
de
prova

pericial

complexa
,
incompatível
com o
rito
dos
Juizados

Especiais
,
ensejando

a

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito

por

incompetência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas
que
demandem

produção
de
prova

pericial

complexa
,
nos

termos
do
Enunciado
54 do FONAJE e da
jurisprudência
do STJ,
sendo

a

análise
da
abusividade
de
reajustes

anuais
de
planos
de
saúde

coletivo

matéria
que
exige

perícia

contábil
para
apuração
dos
percentuais

aplicados
, custos
médicos-hospitalares
e
grau
de
sinistralidade
do
grupo
.

4. O
entendimento

consolidado
no
âmbito
do TJMT e do STJ é no
sentido
de que a
necessidade
de
perícia

técnica

afasta a competência do Juizado Especial, devendo a parte

autora

buscar
o
juízo

comum
para
apreciação
do
mérito
da
demanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1
.
A
análise
da
abusividade
de
reajuste

anual
de plano de
saúde

coletivo

demanda

produção
de
prova

pericial

contábil
, visto que
necessário

apurar
o custos
médicos-hospitalares
e
grau
de
sinistralidade
do
grupo
, o que
caracteriza
a
complexidade
da causa e
afasta
a
competência
do
Juizado
Especial
Cível
. 2
.

A

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
,
por

incompetência
, é
medida
que se
impõe

quando
a
matéria

exige

prova

técnica

incompatível
com o
rito
dos
Juizados

Especiais
.

Dispositivos
relevantes

citados
: Art. 51, II, da Lei
nº
9.099/95;
Enunciado
54 do FONAJE.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ – RMS 30170/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
16/08/2011,
DJe
24/08/2011;

TJMT – N.U 1009981-98.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/03/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025;

TJMT – N.U 1043225-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/03/2025,
publicado
no DJE 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022686-43.2024.8.11.0002

Origem
:

Juizado
Especial
Cível
do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente
:
DINA FERNANDES DA SILVA BECKENKAMP

Recorrido
:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DINA FERNANDES DA SILVA BECKENKAMP
ajuizou

reclamação

em
face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
Noticiou
que: a) é
cliente
da Unimed
desde
2015; b) a
fatura

subiu
de forma
surpreendente
; c)
a

empresa

ré

não

vem

seguindo

os

parâmetros
da ANS; d)
procurou
o
Procon
, mas
não

obteve

êxito
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para: a)
obrigar

a

empresa

ré
a
cancelar

todas
as
faturas

discutidas
,
realizando
a
cobrança
de
acordo
com a
média
dos
últimos
doze meses do
ano
2022; b)
restituir

os

valores

cobrados
a
maior
; c)
condenar
a
ré

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"1. SÍNTESE DOS
FATOS
Trata
-se de
ação

nominada
de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Dispenso
o
relatório

aprofundado
,
nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95. Passo a
fundamentar
e a
decidir
. 2. FUNDAMENTOS No
caso
dos autos, a
parte

autora

esclarece
que
realizou
a
contratação
de plano de
saúde
junto à
ré
,
contudo
,
alega
que
os

valores

cobrados

estão

abusivos
,
assim

requer
a
revisão
dos
valores

pagos com declaração de nulidade dos reajustes dos valores

contratuais
.
Inicialmente
,
verifico
que a
presente

demanda

necessita
de
perícia

técnica
,
motivo

pelo
qual
forçoso

reconhecer
,
preliminarmente
,
a

incompetência
dos
juizados

especiais
. In
casu
,
embora

conste

nos
autos o
contrato
e
os

valores

pagos
,
questiona
-se
os

reajustes

contratuais
e
possível

abusividade
das
cobranças
,
tal

revisão

só
é
possível

mediante

perícia

contábil
. Vejamos
entendimento

recente
do TJMT: EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO - TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.
Os

reajustes

anuais

aplicados

em

todos

os

contratos
de
planos
de
saúde

são

legítimos
, e no
caso
dos
contratos

coletivos
, basta que
os

índices

aplicados

sejam

devidamente

comunicados
à
Agência
Nacional de
Saúde
,
contudo
, para
verificação
da
abusividade

alegada

como
no
caso
, se
faz

necessária

perícia

contábil

conforme

entendimento

firmado

pelo
Superior Tribunal de Justiça,
por

ocasião
do
julgamento
do
REsp.
1.568.244/RJ, a qual é
incompatível
com o
rito

estabelecido

na
Lei
nº
9.099/95.
Incompetência
do
Juizado
Especial
Cível

reconhecida
de
ofício
.
Recurso

prejudicado
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10105227420238110004, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de
Julgamento
: 24/06/2024,
Primeira

Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 30/06/2024). O
juiz
é o
destinatário
da
prova
e,
assim
,
verificando
a
necessidade
de
perícia

contábil
, a
fim
de
perscrutar

os

valores

realmente

devidos
,
há
que se
reconhecer
a
complexidade
da causa e,
por

conseguinte
,
a

incompetência
do
juízo
,
sobretudo

porque
a
prova

técnica

não
se
coaduna
com
os

princípios
da
celeridade
e
simplicidade
que
orientam
o Sistema dos
Juizados

Especiais
. Pelo
exposto
, JULGO EXTINTO o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 51, II, da Lei
nº
9.099/95.
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
, a qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40 da Lei 9.099/95. Camila
Dadona
Batista
Juíza

Leiga
Vistos, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) no
mês
de
outubro
de 2023
foi

realizado
um
aumento
no valor do
seu
plano de
saúde
; b) o
reajuste

anual
, que
ocorre
no
mês
de
outubro
, é
totalmente

diferente
do
reajuste

em

virtude
da
mudança
de
faixa

etária
; c) a
empresa

ré

não

apresenta
o
instrumento

contratual
do
contrato
de
adesão
, que
prevê
a
porcentagem
de
reajuste

anual
; d) o
ajuste

anual

deveria
ser de 15,5%,
contudo
, o valor da
mensalidade
do plano
passou
a ser R$ 5.250,83,
ou

seja
,
ocorreu
um
aumento
de 50,26%.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
obrigar

a

empresa

ré
a
cancelar

todas
as
faturas

discutidas
; b)
restituir

os

valores

cobrados
à
maior
; c)
condenar
a
Instituição
Ré, a
titulo
de Dano Morais.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) a
presunção
de
legalidade
dos
reajustes

anuais

em

função
do VCMH
só

pode
ser
contestada

mediante
a
realização
de
perícia

atuarial
; b) o
contrato

mantido
entre as partes
atende

estritamente
as
exigências

contidas

na
RN 63/03 da ANS; c) o
sistema
de
saúde

suplementar

brasileiro
se
apoia
no
modelo
da
contraprestação

intergeracional
; d) a ANS
exige
que as
operadoras

submetam

seus

produtos
à
sua

prévia

fiscalização
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REAJUSTE ANUAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Nas ações em que se questiona a abusividade do reajuste anual do plano de saúde coletivo, é necessária a realização de perícia contábil para apurar se foi observado corretamente o
aumento dos custos médicos hospitalares e do grau de sinistralidade do grupo (art. 16, XI, Lei 9.656/99). N.U 1009981-98.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025; N.U 1043225-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 28/03/2025; e N.U 8012579-91.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2022,
publicado
no DJE 06/06/2022). O Juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
O juiz é o destinatário da prova e, assim, verificando a necessidade de perícia contábil, a fim de perscrutar os valores realmente devidos, há que se reconhecer a complexidade da causa e, por conseguinte, a incompetência do juízo, sobretudo porque a prova técnica não se coaduna com os princípios da celeridade e simplicidade que orientam o Sistema dos Juizados Especiais.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025